Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PENHORABILIDADE.
1. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. A impenhorabilidade deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor e não como mero meio de locomoção ou de transporte dos materiais utilizados na atividade.
3. Agravo de instrumento desprovido.